Tribunal: TJDFT
Processo: 0701299-45.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. MULTA DE 2% (ART. 1.336, §1o, CC). INCLUSÃO. PLANILHA ATUALIZADA. DUPLICIDADE DO ENCARGO. IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÕES VENCIDAS E NÃO PAGAS NO CURSO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. ARTIGO 323 DO CPC
1. Inviável o pleito de acréscimo de encargos moratórios à condenação em ação de cobrança, quando essa se fundou em planilha de débitos sobre os quais já incidiram tais encargos, sob pena de duplicidade da cobrança.
2. A ação de cobrança que objetiva o pagamento de cotas condominiais suporta a inclusão, no montante perquirido, independentemente de pedido expresso, das prestações sucessivas vincendas ao curso do processo, conforme disposto ao artigo 323 do Código de Processo Civil.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.